Tribunal: TJSP
Processo: 1043984-39.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Laudos técnicos produzidos pela Autora impugnados pela Ré.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Laudos técnicos produzidos pela Autora impugnados pela Ré. Indispensabilidade da produção da prova pericial. Desinteresse da Autora na produção da prova. Improcedência do pedido inicial. Modificação da maneira de decidir para alinhamento ao posicionamento da Câmara julgadora. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001007526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043984-39.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1043984-39.2018.8.26.0114ldDnf

Voto
no

32893
2
Apelação Cível - no 1043984-39.2018.8.26.0114
Apelante/Autora:
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
Apelada/Ré:
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
MM. Juiz de Direito: Herivelto Araujo Godoy
Comarca de Campinas 8a Vara Cível
Voto no 32893

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS.
DIREITO DE REGRESSO. Responsabilidade civil objetiva da
concessionária de serviços públicos pelos danos causados em
equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de energia elétrica.
Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e
a má prestação de serviços da Ré. Laudos técnicos produzidos pela
Autora impugnados pela Ré. Indispensabilidade da produção da prova
pericial. Desinteresse da Autora na produção da prova. Improcedência
do pedido inicial. Modificação da maneira de decidir para
alinhamento ao posicionamento da Câmara julgadora. RECURSO
DA AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de “ação regressiva de ressarcimento
de danos” ajuizada por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A contra
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, julgada improcedente pela r. sentença
(e-fls. 345/351), cujo relatório adoto. Em razão da sucumbência, condenou a Autora
a arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
sucumbenciais arbitrados fixados em R$ 1.000,00.
Inconformada, a Autora interpôs recurso de
apelação (e-fls. 355/409), ao qual a Ré apresentou contrarrazões às e-fls. 439/448.
O recurso foi regularmente processado e
preparado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1043984-39.2018.8.26.0114ldDnf

Voto
no

32893
3
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente a ação de regresso ajuizada por
seguradora contra concessionária de serviço público de fornecimento de energia
elétrica, pretendendo o ressarcimento da indenização paga a seus segurados em
virtude da má prestação de serviços da Ré.
A r. sentença reconheceu a improcedência do
pedido inicial, sob o fundamento de que não restou comprovado o nexo de
causalidade entre os danos e a atuação da Ré, uma vez que a necessária produção
da prova pericial restou inviabilizada por culpa da Autora, visto que os bens
danificados não foram preservados.
Em suas razões recursais, a Autora defendeu a
comprovação do nexo de causalidade por meio da prova documental por ela
produzida; desnecessidade de prévio procedimento administrativo; inviabilidade e
desnecessidade de produção da prova pericial; responsabilidade objetiva da Ré;
ausência de excludente de responsabilidade da Ré. Pugnou pela reforma da r.
sentença, julgando-se procedente a ação para que a Ré seja condenada a ressarcir
a Autora nos exatos termos da petição inicial.
O recurso não merece provimento.
A pretensão da seguradora ao ressarcimento,
em regresso, da quantia indenizada aos segurados para reparação dos danos
elétricos contra o causador do dano tem como pressuposto a sub-rogação que,
por sua vez, se opera com a comprovação do pagamento por expressa disposição
legal, já prevista, anteriormente, no Enunciado da Súmula no 188 do Supremo
Tribunal Federal.
Com efeito, antes da vigência do Código Civil
de 2002, divergia-se a respeito da possibilidade de sub-rogação da seguradora nos
direitos do segurado, porquanto não havia disposição legal expressa do instituto.
Até então, as questões referentes ao tema
eram analisadas com base nas regras gerais do instituto da sub-rogação previstas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1043984-39.2018.8.26.0114ldDnf

Voto
no

32893
4
nos artigos 985 a 990 do Código Civil de 2016, em conjunto com o Enunciado da
Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal.
Com o advento do Código Civil de 2002
encerrou-se a discussão com a criação da espécie de sub-rogação legal específica
para o contrato de seguro de dano, consoante disposição do art. 786, caput: “Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos
e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano".
Nos casos de contrato de seguro, pela
interpretação conjunta dos referidos artigos 786 e 349, do Código Civil, tem-se que a
seguradora, uma vez realizado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se
nos direitos do segurado em relação ao causador do dano, inclusive para fins de
enquadramento nas normas de proteção do CDC.
Em outras palavras, se o segurado gozava da
incidência das normas de proteção ao consumidor, a seguradora também o gozará
em virtude da sub-rogação, conforme, ademais, ressalta a doutrina pátria:
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o novo
credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro credor dispunha contra
ele. Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da hipossuficiência que lhe
reconhece o CDC, caso obtenha o ressarcimento em virtude do seguro que contratou,
a seguradora poderá invocar o tratamento benéfico conferido pelas normas
consumeristas ao segurado e deduzi-las em face do causador do dano.” (in BDNIE JR.,
Hamid Charaf. Art. 349. apud in PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil comentado. Doutrina
e jurisprudência. 7a ed., Barueri: Manole, 2013, p. 345). (destacado)
Logo, na hipótese dos autos, tendo em vista a
sub-rogação da seguradora nas relações originárias de consumo, porquanto
estabelecidas entre “consumidor” que utiliza serviços de energia elétrica como
destinatário final (art. 2o do CDC) e “fornecedor de serviços” (arts. 3o e 22 do CDC),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1043984-39.2018.8.26.0114ldDnf

Voto
no

32893
5
concessionária de energia elétrica, conforme entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça: “(...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre
concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos
essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor.” (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017), aplicam-se as normas de
proteção às relações de consumo do CDC, figurando como beneficiária das
disposições ali presentes a Autora, ainda que na qualidade de seguradora, em
razão da sub-rogação nos direitos de créditos relativos aos danos sofridos por seus
segurados.
Destaca-se que a responsabilidade da Ré,
concessionária de serviço público de energia elétrica, é objetiva,
independentemente da comprovação de culpa, em decorrência de expressa
previsão legal, com fundamento tanto na da teoria do risco administrativo, nos
termos do artigo 36, § 7o da CF, quanto no fato do serviço, conforme previsão do
artigo 14 CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança
que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias
relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que
razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2o O serviço não é
considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
O
art.
22,
§
1o,
do
CDC
impõe
às
concessionárias de serviço público o dever de fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros, e quanto aos essenciais, contínuos, sob pena de reparação dos
danos causados aos consumidores. Portanto, a responsabilidade do fornecedor
surge quando há violação do dever jurídico de prestar serviço com segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1043984-39.2018.8.26.0114ldDnf

Voto
no

32893
6
Ressalte-se, que, apesar da aplicação do CDC
na hipótese, desnecessária a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII,
do CDC, pois essa inversão já fora feita pelo próprio legislador ao presumir a
existência de defeito em favor do consumidor, em razão de sua maior dificuldade na
produção técnica, com a transferência desta prova ao fornecedor, nos termos do
artigo 14, § 3o, I e II do CDC. Assim, ao consumidor compete a comprovação do
dano e do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano, enquanto
ao fornecedor a da inexistência de defeito na prestação do serviço e demais
excludentes de responsabilidade.
Nesse sentido, segue trecho do voto da Min.
Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1734099: “O defeito, portanto, se apresenta
como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de
consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais pressupostos da
responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a) a conduta, que, no sistema do CDC, equivale
ao oferecimento do serviço no mercado ou, de algum modo, à participação na cadeia de
fornecimento do serviço; b) o nexo de causalidade entre o dano gerado ao consumidor e
aquela determinada conduta de oferecimento do serviço no mercado; c) o dano
efetivamente sofrido pelo consumidor.”
Verifica-se, portanto, que não obstante a
aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público, a Autora não está dispensada da comprovação da ocorrência dos danos e
do nexo de causalidade entre a má prestação de serviços da concessionária e os
danos experimentados.
Com relação à prova do nexo de causalidade
entre os danos e a suposta má prestação de serviços da Ré, modifico a maneira de
decidir para alinhar-me ao posicionamento da Câmara julgadora, reconhecendo a
insuficiência probatória dos laudos técnicos produzidos unilateralmente pela
seguradora e impugnados pela Ré, tornando indispensável a produção da prova
pericial para a elucidação de tal ponto controvertido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1043984-39.2018.8.26.0114ldDnf

Voto
no

32893
7
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE
ELÉTRICA
MANTIDA
PELA
RÉ
OCASIONARAM
QUEIMA
DE
APARELHOS
PERTENCENTES
A
SUAS
SEGURADAS

AUTORA
NÃO
PRESERVOU
OS
EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL
ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA
REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO - LAUDOS TÉCNICOS AMEALHADOS AOS AUTOS
QUE SÃO GENÉRICOS AO INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS POR
OSCILAÇÃO DE REDE/VARIAÇÃO DE TENSÃO/QUEDA DE ENERGIA DE RIGOR A
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA APELO PROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1000392-15.2020.8.26.0068; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020)
“Prestação de serviços de energia elétrica. Ação
regressiva. Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos da segurada.
Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de direitos. Nexo de causalidade não
comprovado. Indenização indevida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1000704-08.2019.8.26.0397; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro de Nuporanga - Vara Única; Data do Julgamento:
09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)
“In casu”, para a comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré, a Autora trouxe
laudos técnicos que foram impugnados pela Ré, apontando como causa dos danos
“descarga atmosférica (raio)” (fls. 48, 50, 52 e 72) e “oscilações da rede elétrica da
região por consequência das fortes descargas atmosféricas que ocorreram” (fl. 95).
Em que pese a impugnação da Ré, tornando a
prova do nexo causal ponto controvertido nos autos, a Autora manifestou
desinteresse na produção da prova pericial, defendendo a suficiência da prova
documental por ela produzida e requerendo o julgamento antecipado da lide (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1043984-39.2018.8.26.0114ldDnf

Voto
no

32893
8
341/344).
Desse modo, a Autora não se desincumbiu do
ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).
Portanto, ausente a comprovação do nexo
causal entre o suposto dano sofrido e a prestação do serviço pela Ré, não há que
se falar em responsabilidade da concessionária pela restituição do valor pago pela
Autora a seus segurados, por ausência de demonstração dos pressupostos da
responsabilidade civil, devendo a r. sentença ser mantida.
Assim, o recurso de apelação da Autora não
merece provimento.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, ficando mantida a r.
sentença tal como proferida, com a observação de que os honorários advocatícios
sucumbenciais ficam majorados para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora